Tribunal: TJES
Processo: 0015928-23.2019.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015928-23.2019.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOSÉ PANSINI

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
ART. 619, CPP.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DE LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE PERIGO COMUM. EMBARGOS DESPROVIDOS.

1. A tese dede legítima defesa putativa foi analisada, no Acórdão embargado, de maneira compatível com a exigência probatória da fase de pronúncia, referindo-se aos depoimentos colhidos, os quais não permitiram a conclusão segura da ocorrência de erro por parte do acusado quando da execução dos fatos imputados na denúncia. Não demonstrada prova precisa, densa, e certa da pretendida excludente de ilicitude, deve a questão ser dirimida pelo órgão competente que é o Tribunal do Júri.

2. O fato dos disparos desferidos pelo embargante contra as vítimas terem sido realizados em via pública, na frente de um estabelecimento comercial (bar), no horário das 18:00 horas, permite a conclusão de que a qualificadora de perigo comum não se mostra descabida ou teratológica, devendo referida tese ser colocada à apreciação dos jurados.

3. A rediscussão ou reanálise das mesmas teses aviadas no recurso em sentido estrito é inviável de ser realizada em sede de embargos de declaração, já que o recurso se trata de recurso de fundamentação vinculada aos requisitos do art. 619 do CPP.

4. Embargos de Declaração desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
JOSÉ PANSINI
, inconformado com o Acórdão de ID 8861913 que, a unanimidade, negou provimento ao recurso em sentido estrito, mantendo a decisão de pronúncia do embargante.

Em razões recursais constantes do ID 9083802, o embargante aponta a existência de omissão e contradição em relação às teses de legítima defesa putativa e de exclusão da qualificadora de perigo comum. Requer ao final o provimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes, para que seja despronunciado o réu ou, subsidiariamente, afastada referida qualificadora.

A Douta Procuradoria de Justiça apresenta Contrarrazões em ID 9183174 requerendo o desprovimento do recurso.

É o Relatório. Sem revisão, por força Regimental.

Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
JOSÉ PANSINI
, inconformado com o Acórdão de ID 8861913 que, a unanimidade, negou provimento ao recurso em sentido estrito, mantendo a decisão de pronúncia do embargante.

O Acórdão atacado foi ementado nos seguintes termos:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. INVIÁVEL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PLEITO DE DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. AFIRMAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECOTE DE QUALIFICADORAS. NÃO ACOLHIMENTO. PERTINÊNCIA DEMONSTRADA.

1. Hipótese em que os disparos ocorreram posteriormente às fotos tiradas pela vítima, tendo o acusado condições de perceber com facilidade que não havia injusta agressão, atual ou iminente, a seu bem jurídico vida, agindo modo consciente, o que rechaça a causa de exclusão de ilicitude da legitima defesa putativa.

2. A pronúncia apenas encerra um juízo de admissibilidade da acusação, devendo o julgador remeter o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri quando houver alguma viabilidade de condenação.

3. Ao proferir disparos em direção ao veículo em que a vítima condutora estava, o acusado assumiu o risco de produzir o resultado, qual seja, a morte de qualquer pessoa que estivesse no interior do carro.

4. Na linha do entendimento do STJ “a incerteza relativa à presença, ou não, do elemento subjetivo na conduta apurada deve ser dirimida pelo conselho de sentença, cabendo destacar, ainda, que a desclassificação só teria lugar se nenhuma dúvida houvesse acerca da ausência de dolo na ação delitiva” (AgRg no REsp n. 1.468.085/PA, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 13/4/2020, DJe de 20/4/2020.).

5. Pondera esta 1ª Câmara criminal que “a menos que a circunstância mostre-se claramente impertinente ou manifestamente divorciada do contexto dos autos, afigura-se inviável a supressão de circunstâncias qualificadoras pelo juízo a quo, sob pena de usurpar a competência do Conselho de Sentença” (Processo nº. 0009817-86.2019.8.08.0014, Recurso em sentido estrito, Relator Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO, 1ª Câmara Criminal, Data: 23/11/2023).

6. O julgador fundamentou exaustivamente a pertinência de todas as qualificadoras imputadas, devendo a discussão definitiva ser travada perante o Tribunal do Júri.

7. Recurso conhecido e não provido.

Em razões recursais constantes do ID 9083802, o embargante aponta a existência de omissão e contradição em relação às teses de legítima defesa putativa e de exclusão da qualificadora de perigo comum. Requer ao final o provimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes, para que seja despronunciado o réu ou, subsidiariamente, afastada referida qualificadora.

A Douta Procuradoria de Justiça apresenta Contrarrazões em ID 9183174 requerendo o desprovimento do recurso.

O embargante aduz, primeiramente, que “
O acórdão embargado não analisou de forma exaustiva a tese defensiva de legítima defesa putativa
”, padecendo, portanto, de omissão. Afirma ainda que é necessária análise exaustiva de todos os pontos e teses vertidos pela defesa.

Após detida análise, verifiquei que o voto de relatoria apreciou a tese de legítima defesa putativa de maneira compatível com a exigência probatória da fase de pronúncia, referindo-se aos depoimentos colhidos, os quais não permitem a conclusão da ocorrência de erro por parte do acusado quando da execução dos fatos imputados na denúncia.

Transcrevo trecho do voto:

“A vítima Marcelo Raimundo Lourenço em juízo afirma que Fabrício (a outra vítima) parou próximo ao bar que o acusado estava, o cumprimentou e pegou o celular para tirar foto, sendo que nesse momento, o acusado sacou a arma e efetuou cerca de 05 ou 06 disparos. Destacou, ainda, que antes dos disparos não houve nenhuma discussão entre Fabrício e o acusado.

A vítima Fabrício Alves da Silva, de igual modo, afirmou que viu apenas uma oportunidade de tirar uma foto do acusado e de uma figura politica do sindicato, sendo que inicialmente o provocou falando “e essa dupla de dois”, momento em que os disparos foram deflagrados pelo Recorrente.

Vislumbro, desse modo, que os disparos ocorreram posteriormente às fotos tiradas pela vítima, tendo o acusado condições de perceber com facilidade que não havia injusta agressão, atual ou iminente, a seu bem jurídico vida, agindo modo consciente.”.

Desta forma, não demonstrada prova precisa, densa, e certa da pretendida excludente de ilicitude, deve a questão ser dirimida pelo órgão competente que é o Tribunal do Júri.

Ressalto que a pretensão defensiva de ter analisada exaustivamente a tese de legítima defesa putativa esbarra na incompatibilidade de verticalização da fundamentação nesta fase procedimental, da qual são exigidos como requisitos necessários apenas indícios de autoria e prova da materialidade, conforme disposto no art. 413 do CPP.

Neste sentido o c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. AUSÊNCIA DE DOLO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A decisão interlocutória de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação. Não é exigida, neste momento processual, prova incontroversa da autoria do delito; basta a existência de indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime.

2. Questões referentes à certeza da autoria e da materialidade do delito deverão ser analisadas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para a análise do mérito de crimes dolosos contra a vida.

3. A pronúncia do réu está condicionada a prova mínima, judicializada, na qual haja sido garantido o devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa que lhe são inerentes.

4. Na hipótese, não há como ser proferida decisão de absolvição sumária, porquanto as provas não apontam, de maneira indubitável, que o acusado agiu em erro. Havendo dúvidas quanto às circunstâncias fáticas, o caso deve ser enviado ao Tribunal do Júri, instância competente para realizar o julgamento meritório.

5. Da mesma forma, por existir plausibilidade na versão que constata animus necandi na conduta de "efetuar diversos disparos de arma de fogo contra outrem" (fl. 584), deve ser mantida a decisão de pronúncia.

6. Incumbe aos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional, cotejar as provas produzidas e decidir por uma das versões apresentadas em plenário

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.222.441/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023.)

Na sequência, a defesa postula pela exclusão da qualificadora de perigo comum, afirmando, para tanto, que “
O acórdão não detalha como os disparos teriam colocado em risco indeterminado outras pessoas, apenas afirmando genericamente o perigo comum
”, aduzindo ainda que “
NÂO SE TEM NÓTICIAS DE PROVAS DE PESSOAS FREQUENTANDO O ESTABELECIMENTO
” (sic).

Todavia, o voto de relatoria abordou expressamente o tema alvo do recurso, inclusive, fez referência à decisão de pronúncia na qual ficou consignado que “
A forma como o réu agiu atirando diversas vezes, do outro lado da calçada, em direção a um veículo e com diversos transeuntes no perímetro merece atenção/análise dos jurados. A referida qualificadora é aquele que ocorre em relação a um número indeterminado de pessoas e os disparas causam exatamente esse perigo, pois alcançam pessoas que sequer estavam no calor dos acontecimentos. Diante disso, a conclusão é no sentido de que essa qualificadora imputa da não é manifestamente improcedente e/ou descabida, deixando aos Jurados a sua análise
”.

Ora, o fato dos disparos desferidos pelo embargante contra as vítimas terem sido realizados em via pública, na frente de um estabelecimento comercial (bar), no horário das 18:00 horas, permite a conclusão de que referida qualificadora não se mostra descabida ou teratológica, devendo referida tese também ser colocada à apreciação dos jurados.

Desta forma, tratando-se de mera rediscussão de teses já apreciadas quando do julgamento que resultou no Acórdão embargado, devem os presentes embargos declaratórios serem desprovidos.

Ante o exposto,
CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,

ato contínuo, confiro imediata eficácia ao Acórdão de ID 8861913.

É como voto.